Tribunal: TJSP
Processo: 0009897-64.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
Pretendida a absolvição por ausência da demonstração do estado de embriaguez ao volante, bem como ter agido sob o golpe "Boa noite cinderela", sem consciência, pois, de seus atos. Prejudicado mérito. Constatação de nulidade, arguida,

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
Pretendida a absolvição por ausência da demonstração do estado de embriaguez ao volante, bem como ter agido sob o golpe "Boa noite cinderela", sem consciência, pois, de seus atos. Prejudicado mérito. Constatação de nulidade, arguida, ainda que de forma imprópria e superficial, nas razões de recurso. Equívoco do Juízo "a quo" que acabou sentenciando sem abertura de oportunidade à Defesa para apresentação de "alegações finais". Nulidade insanável. Ofensa ao princípio da ampla defesa. Anulação do processo, a partir da apresentação de memoriais do Assistente de Acusação, garantindo-se a apresentação da peça defensiva, com prosseguimento até final e novo julgamento.

Prejudicada análise de mérito. Reconhecimento de nulidade de ofício, retornando os autos à origem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000761481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009897-64.2014.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLAVIO
AUGUSTO RIBEIRO GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o exame de mérito, de ofício,
anularam a sentença e o processo após o oferecimento dos memoriais do Assistente de
Acusação, retornando ao Juízo de origem para, a partir dali, seu processamento, com
abertura de prazo à Defesa para apresentação de suas "alegações finais" e prosseguimento,
então, até final e novo julgamento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009897-64.2014.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 18461 2/10
APELAÇÃO No 0009897-64.2014.8.26.0001.
Apelante: FLAVIO AUGUSTO RIBEIRO GOMES (Advogado Dr. Luiz
Carlos Tucho de Souza e Castro Valsecchi)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: MM. Juiz Dra. Suzana Jorge de Mattia Ihara.
Comarca: Capital.
Voto no 18.461.
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO.
HOMICÍDIO
CULPOSO
E
LESÃO
CORPORAL E CONDUÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR
SOB
INFLUÊNCIA
DE
ÁLCOOL.

CONDENAÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO.
Pretendida a absolvição por ausência da
demonstração do estado de embriaguez ao
volante, bem como ter agido sob o golpe “Boa
noite cinderela”, sem consciência, pois, de
seus atos. Prejudicado mérito. Constatação de
nulidade,
arguida,
ainda
que
de
forma
imprópria e superficial, nas razões de recurso.
Equívoco do Juízo “a quo” que acabou
sentenciando sem abertura de oportunidade à
Defesa para apresentação de “alegações
finais”. Nulidade insanável. Ofensa ao princípio
da ampla defesa. Anulação do processo, a
partir da apresentação de memoriais do
Assistente de Acusação, garantindo-se a
apresentação
da
peça
defensiva,
com
prosseguimento até final e novo julgamento.
Prejudicada análise de mérito. Reconhecimento de nulidade de ofício,
retornando os autos à origem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009897-64.2014.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 18461 3/10
VISTO.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo acusado FLAVIO AUGUSTO RIBEIRO GOMES contra
sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara
Criminal do Foro Regional de Santana - Capital (publicada em 27
de fevereiro de 2019 - fls. 423).

Segundo descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado por infração aos artigos 302,
parágrafo único, II, e 303, parágrafo único, c.c. artigos 291,
§1o, I, 302, parágrafo único, II, e 306, todos da Lei 9503/97,
c.c. artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 28/06/2014, por
volta das 21h, na Rua Pedro Cacunda, altura do no 157, nesta
Capital, praticou homicídio culposo e lesões corporais na
direção de veículo automotor, marca Chevrolet, modelo Agile,
placas FEZ 9793, uma vez que, dirigindo com imprudência e
imperícia, atropelou Patrícia Dias Rodrigues da Silva e
Eduardo Simões Pessanha, ofendendo a integridade corporal
e causando-lhes lesões corporais, as quais ocasionaram a
morte da primeira (conforme
exame
necroscópico
fls.
53/54) e
caracterizaram lesões corporais de natureza leve no segundo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009897-64.2014.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 18461 4/10
ofendido (laudo fls. 55).
Consta, ainda, que no mesmo local e hora
mencionados, o apelante dirigia o veículo referido com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool (recebida a denúncia em 28/11/2016 fls. 175).
Conforme apurado, o réu, após a ingestão de
bebida alcoólica, passou a dirigir o automóvel referido, agindo
com imprudência, pois imprimiu velocidade excessiva ao local,
o que foi notado por testemunhas. Teria agido, ainda, com
imperícia, uma vez que perdeu o controle de direção do
automóvel, invadindo a contramão de direção, chocando-se
com o automóvel Peugeot, modelo 207, placas EIZ 0534, que
se encontrava estacionado na via pública. Em seguida, o
veículo do réu subiu a calçada, atropelando as vítimas, vindo a
se chocar contra um poste de iluminação, quando ficou
imobilizado (conforme laudo de fls. 74/85). Em razão da velocidade
incompatível e com o impacto do veículo do réu com a vítima
Patrícia, o corpo dela foi arremessado contra um portão, onde
foi constatado seu óbito. Populares e testemunhas verificaram
que o réu apresentava visíveis sinais de embriaguez, pois
exalava odor etílico e apresentava fala desconexa, o que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009897-64.2014.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 18461 5/10
relatado aos policiais designados a atender a ocorrência de
trânsito.
Tais policiais compareceram ao Hospital da
Barra Funda, onde foi socorrido o réu e, ao o abordarem,
também observaram que apresentava sinais de embriaguez
(odor etílico, olhos avermelhados, fala desconexa e raciocínio confuso).
Outrossim, na ficha de atendimento prestado pelo SAMU,
constou no apontamento da enfermagem que o réu
apresentava sinais de estado alcoólico.

Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, por incurso no artigo 302, parágrafo único,
inciso II, artigo 303, parágrafo único, c.c. artigo 291, §1o,
inciso I e artigo 302, parágrafo único, inciso II, e artigo 306,
todos da Lei 9503/97, às penas de 03 (três) anos, 07 (sete)
meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, e 05
(cinco) meses e 03 (três) dias de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor, e 10 (dez) dias-multa, piso
mínimo. Substituída a pena corporal por duas penas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, em estabelecimento hospitalar, da rede oficial,
pelo tempo da pena privativa de liberdade, e prestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009897-64.2014.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 18461 6/10
pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos, a serem
regulamentadas no Juízo da Execução. Facultado apelo em
liberdade.
Interposto recurso de apelação (fls. 424
08 de
março), com protesto de juntada de razões “a posteriori”, foi
pleiteada, depois, obviamente fora do prazo possível, a
possibilidade de apresentação de razões diretamente à este
Tribunal (artigo 600, §4o, do Código de Processo Penal
“Se o apelante
declarar, na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na
superior instância serão os autos remetidos ao tribunal ad quem onde será aberta
vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação
oficial” - grifei), conforme fls. 430, em petição datada de 18 de
março de 2.019, o que, entretanto, foi deferido, sendo, então,
formalizadas e oferecidas, finalmente, às fls. 445/451 (peça
datada de 05 de abril de 2019), onde, ao que parece, apenas no seu
segundo parágrafo, sem nada a respeito expressamente
requerer ao final, assim colocou:- “Antes do Apelante insurgir-
se quanto ao mérito da decisão, propriamente dita, salta aos
olhos nulidade gritante e que por força de sua cristalinidade,
prefere o Apelante que Vs.Exas. reconheçam por si”. Sobre a
indicada “nulidade”, apenas isso foi colocado. Nas razões,
então, afirmou o apelante pretender a absolvição, por alegar
que não houve demonstração do estado de embriaguez e que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009897-64.2014.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 18461 7/10
na verdade, foi vítima do golpe “Boa Noite Cinderela”, que
verdadeiramente apaga a consciência da pessoa. Portanto,
não estava em seu juízo perfeito, agindo sem saber o que
fazia. Requereu, então, ao final, reconhecimento da “inocência
do Apelante, dando-se provimento ao Recurso para absolvê-lo”
(fls.445/451).

Trânsito em julgado para o Ministério Público
em 07/03/2019 (fls. 432).
Contrarrazões
fls.
456/458,
pelo
não
provimento do apelo, manifestando-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça no mesmo sentido (fls. 469/472).
É o relatório.
Sobre a nulidade que se preferiu nada explicar,
em fundamento inovador, a douta Defesa, em sustentação
oral, quando do início do presente julgamento, aclarou-a. Trata-
se de equívoco evidente da Magistrada de primeiro grau, que,
apesar de ter deferido, quando da audiência, prazo para
apresentação de memoriais, ao Ministério Público, ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009897-64.2014.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 18461 8/10
Assistente de Acusação e à Defesa, confundiu-se, proferindo
sentença logo após a apresentação de memoriais do
assistente de acusação (juntado após a apresentação daqueles do
Ministério Público), entendendo como se aquela última peça fosse
a da Defesa.
Apesar do inusitado da situação, principalmente
da forma como foi levantada a questão, ou seja, de forma clara
apenas em sustentação oral, forçosa a análise da “preliminar”
arguida.
Inicialmente, interessante observar que a
apresentação de memoriais foi deferida pela Magistrada “a
quo”, nos termos do §3o, do artigo 403 do Código de Processo
Penal, com prazo de 05 dias para cada um, expressamente,
Ministério Público, Assistente de Acusação e Defesa, ou seja,
não prazo comum, mas sucessivo. Assim, após a
apresentação dos memoriais do Assistente de Acusação,
caberia à Defesa a apresentação de sua peça.
Infelizmente, a confusão, como acima retratada,
ocorreu, sendo que na própria sentença o equívoco ficou ainda
mais caracterizado, por se indicar a peça do assistente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009897-64.2014.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 18461 9/10
acusação como sendo a da defesa, inclusive indicando-se
pleito de absolvição.
A defesa patrocinada em favor do acusado
precisa ser efetiva. As alegações finais da defesa, portanto,
são essenciais. Não foi oportunizado o direito. Mesmo se não
apresentada quando intimado o Defensor para tanto, deverá o
acusado se pronunciar sobre o procedimento do seu
Advogado, para indicar, se o caso, outro. Inclusive se nada for
manifestado, nomeação de novo Defensor, para o exercício
daquele direito, deverá ser providenciado. É inerente ao
exercício da “ampla defesa”, tratando-se de nulidade absoluta,
insanável, por violação ao artigo 5o, LV, da Constituição
Federal, ou seja, inviável aplicação do artigo 572 do Código de
Processo Penal, ainda que, nas razões ora analisadas, a
questão
tenha
sido
colocada
de
forma
inadequada,
obviamente não reclamada de maneira efetiva, daí se
exigindo, até como aparentemente pretendido, decisão de
ofício desta Corte.
Assim, prejudicado o exame de mérito, por
meu voto, de ofício, ANULO a sentença e o processo após o
oferecimento dos memoriais do Assistente de Acusação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009897-64.2014.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 18461 10/10
retornando ao Juízo de origem para, a partir dali, seu
processamento, com abertura de prazo à Defesa para
apresentação de suas “alegações finais” e prosseguimento,
então, até final e novo julgamento.

Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR